Tribunal: STF
Processo: Ext 1651
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Regência pelo Acordo de Extradição entre os Estados Partes do MERCOSUL, assinado em 10.12.1998 e promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2014. Regência pelo Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Argentina, assinado em 15.11.1961 e promulgado pelo Decreto 62.979, de 11.7.1968. 3. Crime de resistência. 4. Fato correspondente, em tese, ao crime do art. 329, do Código Penal brasileiro e art. 23 do Código Penal da Argentina. 5. Prescrição pela legislação argentina. 6. Tráfico de drogas. 7. Fato correspondente, em tese, ao art. 33, da Lei brasileira, n. 11.343/21 e art. 5º, c, e art. 11, c, da Lei argentina, n. 23.737. 8. Dupla tipicidade. 9. Dupla punibilidade quanto ao crime de tráfico de drogas 10. Extradição julgada procedente apenas quanto ao crime de tráfico de drogas. 11. Entrega do extraditando condicionada aos compromissos a serem assumidos pelo Estado requerente de não processar o requerido pelo crime de resistência e de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.